Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700771-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, ENEZIO SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANO FELIX PEREIRA, JOSE CLAUDIO DE SOUSA APELADO: JOSE CLAUDIO DE SOUSA, ENEZIO SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, LUCIANO FELIX PEREIRA, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos observa-se que, proferida sentença, muito embora não houvesse manifestação por parte da defesa, o réu JOSE CLAUDIO DE SOUSA, quando intimado pessoalmente, manifestou interesse em apelar da sentença (ID 54260918). Distribuídos os autos a esta instância recursal, a Secretaria da Primeira Turma Criminal, em ato ordinatório (ID 54381864), determinou a intimação do referido réu para apresentação das razões e contrarrazões aos apelos interpostos nos autos, restando, contudo, transcorrido in albis o prazo concedido. Em sendo assim, a fim de evitar quaisquer nulidades processuais, concedo derradeiro prazo para o réu apelante (JOSE CLAUDIO DE SOUSA) apresentar eventuais razões do recurso de apelação e contrarrazões aos apelos interpostos, nos termos do art. 265 e 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Em transcorrendo o prazo sem manifestação da defesa do réu apelante, promova a Secretaria a intimação pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe nos autos se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Em havendo apresentação das razões de apelação pelo réu (JOSE CLAUDIO DE SOUSA), encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos interpostos pelos réus nos autos. Então, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Em não havendo atendimento das determinações judiciais, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora